Tribunal: TJSP
Processo: 1131721-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos de segurados. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a ressarcir a seguradora. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos de segurados. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a ressarcir a seguradora. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Alegações de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa e prscrição não prosperam. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Prescrição Trienal. Termo inicial a contar da data do pagamento da indenização ao segurado. Ação proposta dentro do prazo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131721-25.2018.8.26.0100, da Comarca de Itápolis, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos de segurados. Sentença que julgou o pedido
procedente, condenando a concessionária de serviço público
demandada a ressarcir a seguradora. Apelo da concessionária ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Alegações de
inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de
defesa e prscrição não prosperam. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Prescrição Trienal.
Termo inicial a contar da data do pagamento da indenização ao
segurado. Ação proposta dentro do prazo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade.
Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência
de impugnação específica. Indenização devida. Apelo desprovido.
VOTO n° 20637
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por Zurich Minas Brasil Seguro S. A. em face de Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL. Alegou a seguradora autora, em síntese, que celebrou
contratos de seguro, na modalidade compreensivo residencial, com Geison
José da Silva, Márcio José Sarni, Fabrício Zavatti, Pedro Reguin e Orival Fredi,
representados pelas apólices no 3355508, 3307379, 3171642, 3171595 e
3358899, oferecendo cobertura aos riscos de danos elétricos entre outros.
Asseverou que nos dias 07/06/2018, 12/11/2017, 20/11/2017, 07/11/2017 e
24/02/2018, houve oscilações de tensão na rede de transmissão de energia
elétrica de responsabilidade da ré, ocasionando falha no fornecimento de
energia elétrica e que em razão do evento citado, ocorreram danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados. Afirmou que,
depois de deduzida a franquia contratual, os segurados foram indenizados no
montante total de R$ 10.006,02. À vista disso, requereu que a ré fosse
condenada ao pagamento de R$ 10.006,02 pelo valor desembolsado em razão
do incidente. Atribuiu à causa o referido montante (R$ 10.006,02 fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
3
Sobreveio sentença a fls. 300/320 julgando procedente o
pedido para condenar “a requerida a pagar à autora, a título de reparação por
danos materiais, as importâncias de R$ 3.949,99, R$ 950,00, R$ 2.132,88, R$
1.998,00 e R$ 975,15, atualizados monetariamente, pela Tabela Prática do
TJSP, desde a data do pagamento da indenização para o segurado
(12/07/2018, 05/12/2017, 19/12/2017, 15/01/2018 e 16/04/2018), e
acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a partir de cada evento danoso
respectivamente
(07/06/2018,
12/11/2017,
20/11/2017,
04/11/2017,
24/02/2018). Condeno a requerida a arcar com o pagamento de custas, de
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC.” (fls. 320).
Apela a concessionária ré (fls. 322/353) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em preliminar, (A) cerceamento do direito de
defesa ante a ausência de oitiva de testemunhas para confirmação sobre a
regulação do sinistro e necessidade de realização de prova pericial (fls.
326/327); (B) inépcia da inicial ante a ausência de documentos essenciais à
propositura da ação, descumprindo-se o artigo 320 do CPC (fls. 330); (C)
falta de interesse de agir ante a ausência de reclamação administrativa
pleiteando ressarcimento por danos a teor do que dispõe a Resolução
414/2010 da ANEEL (fls. 331); (D) ilegitimidade passiva; (E) prescrição
ânua. No mérito, aduz, em suma, que (F) deve ser aplicada a Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL (fls. 341); (G) os usuários são
responsáveis pelas instalações elétricas internas; (H) a falta de comunicação
do ocorrido à requerida, e também após amplo procedimento interno de
averiguação da rede de energia que abastece a unidade consumidora do
segurado da parte autora na data alegada do suposto sinistro, não foi possível
identificar qualquer interrupção no fornecimento de energia (...). Portanto, não
há nexo causal entre o dano reclamado na inicial e eventuais problemas na
rede elétrica que atende as unidades consumidoras dos segurados da parte
autora (fls. 344); (I) danos elétricos decorrentes de descarga elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
4
configura excludente de responsabilidade, visto que os documentos juntados à
inicial apontam como origem do dano uma descarga atmosférica/chuva forte
(fls. 345); (J) a autora deixa de comprovar por documento idôneo que
efetuou o pagamento da indenização ao seu segurado, limitando-se a juntar
aos autos uma tela de computador de agendamento de transferência bancária,
não havendo o que se falar em ressarcimento (fls. 348); (K) a autora não é
hipossuficiência para ter a seu favor a inversão do ônus da prova (fls. 348);
(L) os juros de mora devem incidir a partir da citação (fls. 351). Pugna pelo
provimento do recurso e inversão do ônus sucumbencial.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 358/372). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 354/355).
Com o julgamento do presente recurso, desnecessária a
apreciação de qualquer pedido de efeito suspensivo.
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida na
íntegra.
Não há se falar em cerceamento do direito de defesa
com o julgamento antecipado da lide.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu livre
convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o julgamento
antecipado é de rigor quando não houver necessidade de produção de outras
provas, conforme artigo 355, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
5
Os pareceres juntados pela seguradora suprem qualquer
dúvida quanto ao estado dos aparelhos eletrônicos e as causas do dano, não
havendo necessidade de realização de prova pericial. Irrelevante a oitiva dos
segurados ou dos técnicos, tendo em vista a prova ser exclusivamente
documental neste caso.
Assim, correto o julgamento antecipado.
Também não há o que se falar em falta de interesse de
agir da parte autora em razão da inexistência de prévio pedido indenizatório
na via administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência de prévio pedido
administrativo como condição de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação
dos direitos do consumidor frente às concessionárias fornecedoras de energia
elétrica, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o consumidor
solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato normativo infralegal
não pode criar empecilhos para o exercício de um direito previsto em lei
federal. Consequentemente, presente o interesse de agir.
Igualmente não prospera a arguição de inépcia da
petição inicial, pois foi devidamente instruída com as apólices, pareceres
técnicos, relatórios do sinistro e comprovantes de pagamento, documentos
suficientes para comprovar o direito e permitir a defesa e o julgamento do
mérito.
E ainda, a apelante é a fornecedora de energia na
localidade onde situados os imóveis dos segurados, em razão disso, é parte
legítima para configurar no polo passivo da demanda. Portanto, não prospera
a alegação de ilegitimidade passiva.
Também não prospera a alegada prescrição ânua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
6
Neste diapasão, se aplica ao caso o prazo prescricional
trienal destinado às ações de reparação civil previsto no artigo 206, §3o, inciso
V do Código de Processo Civil. Já o termo inicial do prazo é a data do
pagamento da indenização pela seguradora aos segurados.
Assim já se manifestou este E. Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento de danos prestação de
serviços seguradora contra concessionária alegação de
danos em equipamentos dos segurados sob o fundamento
de alteração na rede de energia elétrica
prescrição
reconhecida
ação ajuizada depois de três anos da
quitação dos sinistros artigo 206, § 3o, V, do Código Civil
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
apelação da autora prejudicada apelação da ré provida.
(TJSP; Apelação Cível no 1046899-40.2017.8.26.0100;
Relator Des. Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
15/02/2018;
Data
de
Registro:
15/02/2018).
PROCESSO - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do
art. 514, do CPC PRESCRIÇÃO Tratando-se de ação
regressiva da seguradora contra terceiro causador
do dano, o prazo prescricional é de três anos, nos
termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil,
contados da data do pagamento da indenização ao
segurado, por se tratar de ação envolvendo pedido
de reparação civil, e não a prescrição ânua prevista
no parágrafo 1o, II, que disciplina a prescrição das
ações do segurado contra o segurador e vice-versa -
Arguição rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
7
demonstrou sua legitimidade ativa e interesse de agir para
a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a
prova do pagamento da indenização à segurada, sub-
rogando-se nos direitos da mesma - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é
objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF
Inadmissível
a
exclusão
da
responsabilidade
da
concessionária pelo ressarcimento de danos causados aos
usuários ou terceiros, que providenciarem a reparação de
equipamentos, sem aguardar o término do prazo de
inspeção pela concessionária, por constituir violação ao
art. 14, caput, do CDC (LF 8.078/90), mas também do art.
25, caput, da LF 8.987/95, que veda, expressamente, a
exclusão
ou
atenuação
das
responsabilidade
da
concessionária pela reparação de "todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros" - Apelada seguradora, sub-rogada nos direitos
do segurado, provou a existência do dano no equipamento
segurado com nexo de causalidade com o corte no
fornecimento de energia elétrica, com queda brusca de
energia, sem aviso prévio, objeto da prestação do serviço
público pela concessionária apelada, que não provou
excludente
de
responsabilidade,
impondo-se,
em
consequência, a condenação da concessionária a repará-
los, a teor do art. 37, § 6o, da CF Condenação da
concessionária ao pagamento da quantia correspondente à
indenização paga pela seguradora ao segurado, reduzida
para R$7.592,20, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, nos termos do decidido pela r. sentença recorrida.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
Não
configurada
Alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
8
deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do
direito. Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
no 0013222-65.2009.8.26.0084; Relator Des. Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 13/08/2012; Data de Registro: 15/08/2012
sem destaque no original).
Assim, a seguradora autora, conforme documentos de 98,
114, 135 e 163, comprovou que indenizou os segurados em 12.07.2018,
05.12.2017, 19.12.2017, 15.01.2018 e 16.04.2018.
Deste modo, tendo em vista que o pagamento da primeira
indenização ocorreu em 12.07.2018 e a demanda regressiva foi proposta em
19.12.2018, não ocorreu a prescrição.
Transpondo o mérito, cabe ressaltar que não incide, no
caso vertente, o Código de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a
seguradora apelada quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos
termos do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto de
direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o segurador do
dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo, incluindo aqui a
condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
9
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a parte
mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista, o
panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da recorrente.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da recorrida
apenas a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes
a prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
10
Neste diapasão, os danos suportados pela segurada da
recorrida foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls.
56/58, 60, 88/89, 127/131, 150/151, que apontaram como causa dos
prejuízos oscilações elétricas na rede de energia devido a raios. Referidos
documentos não foram especificamente impugnados pela apelante, uma vez
que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
No mesmo sentido, inexiste impugnação específica nesta
via recursal quanto ao montante pago pela seguradora apelada e a quantia
cobrada.
Vale destacar que há prova escrita comprovando o
pagamento da indenização securitária aos segurados (fls. 98, 114, 135 e
163).
Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que a apelante não trouxe
nenhum início de prova escrita apta a demonstrar suas alegações.
Além disso, notório que a queda de raios, evento comum
e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força maior, mas sim
risco da atividade desenvolvida pela recorrente, que deve ser por ela, deste
modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
recorrente a comprovação da regularidade no fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
11
elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade.
Tal situação, contudo, não ocorreu.
O feito demandava prova técnica (e não técnica
simplificada, pois esta se limitaria à inquirição de especialista), ainda que
indireta, para possibilitar a análise das condições das instalações internas
do consumidor. O ônus de tal prova, contudo, não era da apelada, mas da
requerida que, como já explicado, é quem deveria comprovar que os prejuízos
não foram causados em razão da prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica.
A apelante, entretanto, não produziu qualquer prova em
juízo, como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou
defeitos nas instalações elétricas internas dos segurados são de sua exclusiva
responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da recorrente é
objetiva.
À vista disso, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva segurados, patente o dever da recorrente em
indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de sua atividade,
com a condenação ao ressarcimento da apelada pelas quantias gastas com o
segurado.
Fica mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131721-25.2018.8.26.0100 -Voto no 20637
12
artigo 489, §1o, do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
10% para 15% sobre o valor da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)